Tribunal: STF
Processo: HC 260206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Lopes Vicente em favor de Anthony Augusto Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.024.860/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por três vezes, à pena de 15 anos e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que o paciente teve a progressão para o regime aberto deferida pelo juízo da execução, porém revogada pelo Tribunal de Justiça para que fosse submetido a exame criminológico.



    Alega que o Tribunal não teria apresentado fundamentação idônea para impor a realização do exame criminológico, apontando a gravidade abstrata do crime e a vigência da Lei 14.843/2024. (p. 3)



    Declara que, após seu desencarceramento, o paciente já celebrou contrato de trabalho, possui residência fixa e espera um filho de sua esposa, de modo que seu retorno à penitenciária prejudicaria gravemente sua ressocialização. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja mantido no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    É esse o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte, que se cristalizou na Súmula Vinculante 26, é a de que a realização do exame criminológico pode ser determinada a partir de elementos concretos do caso, que recomendem a avaliação técnica quanto à autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado, requisitos subjetivos para o ingresso no regime aberto (LEP, art. 114, II). Trago, nesse sentido, o acórdão na Rcl 29.527 AgR, rel. Dias Toffoli, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)



    Assim se fundamentou o ato coator originário:



    “No caso dos autos, o agravado, vem cumprindo, desde 20/04/2016, pena total de 15 anos e 16 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (por 3 vezes, nas modalidades qualificada, simples e privilegiada, cf. fls. 25/29) e apresentou atestado de bom comportamento carcerário (fls. 18).



    Todavia, razão assiste ao representante do Ministério Público, quando sustenta a temeridade da concessão de benefício de tamanha amplitude ao sentenciado que é multirreincidente na prática do tráfico de drogas (sendo 2 de suas condenações sem aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e uma delas qualificada pelo envolvimento de menor de idade), crime tratado como hediondo pelo ordenamento, que financia as atividades de perigosas organizações criminosas e que fomenta a prática de outros delitos, abalando a ordem pública e a paz social (fls. 25/29) sem a verificação, com maior profundidade, de sua aptidão para o retorno gradativo ao convívio em sociedade. 



    Vale dizer, uma vez que há condenação por crimes de considerável gravidade, tratados como hediondos pelo ordenamento e que apontam para envolvimento relevante com a criminalidade organizada, revela-se necessária a realização do exame criminológico, a fim de que não pairem dúvidas sobre as reais condições de reinserção social do condenado, principalmente porque, no regime aberto, o indivíduo, na prática, é colocado em liberdade, ainda que com algumas restrições.



    E, repita-se, o exame criminológico constitui importante ferramenta de análise do requisito subjetivo para progressão de regime e livramento condicional, pois apresenta, de forma bastante contundente e detalhada, aspectos relevantes acerca da personalidade do indivíduo, “destinados a construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa” (Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 928)



    Verifica-se que a fundamentação apresentada pelo TJSP para impor a realização do exame criminológico não se baseou em características concretas que indiquem uma maior periculosidade ou recalcitrância do paciente, mas da opinião do órgão julgador quanto à necessidade de encarceramento, a partir dos ilícitos pelos quais foi condenado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus mas concedo a ordem, de ofício (RISTF, art. 192), para restabelecer a decisão do juízo da execução que concedeu a progressão do paciente ao regime aberto.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente